Tribunal: TJDFT
Processo: 0726008-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO QUITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CADASTRO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359, STJ. ANOTAÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR. NOVA ANOTAÇÃO. SÚMULA 385, STJ. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS. AÇÃO EM TRAMITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE RESPALDEM VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado débito que respalde legitimamente inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, imprescindível perquirir da notificação dessa anotação. 1.1. Abertura de qualquer cadastro, ficha, registro, dados pessoais ou de consumo referentes ao consumidor deve lhe ser comunicada por escrito conforme art. 43, §2o, CDC. 1.2. Segundo Súmula 359, STJ, "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição." Em outras palavras, antes de "negativar" o nome do consumidor, SPC ou SERASA deve notificá-lo por escrito para que o consumidor possa pagar o débito ou até questioná-lo judicialmente. 1.3. Notificação prévia do consumidor será dispensada se houver negativação anterior legítima e o consumidor sofrer nova anotação. Restará, pois, o direito de pedir cancelamento da segunda anotação feita sem notificação, não cabendo reparação por danos, conforme Súmula 385 do STJ: " Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

2.No caso vertente, ainda que o consumidor não tenha sido previamente notificado por SERASA/SPC dos débitos contraídos com a fornecedora-credora, havia, em seu cadastro, negativações anteriores às incluídas pela credora, prevalecendo Súmula 385, STJ. 2.2. O fato de essas anotações encontrarem-se sub judice, como alega o apelante, não significa que devam ser desconsideradas, mormente porque não há, no caso, determinação judicial de cancelamento.2.3. Também não prospera alegação de que ações ajuizadas para questionar anotações anteriores sequer teriam transitado em julgado. No caso da ausência de trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça até admite mitigação da Súmula 385 (3a Turma. REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020) desde que haja elementos suficientes para demonstrar verossimilhança das alegações do consumidor quanto à impugnação da primeira anotação, o que não reflete o caso dos autos.

3. Apelo conhecido e não provido.